Tribunal: TJDFT
Processo: 0709779-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709779-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEVAO BORGES NERYS AGRAVADO: JORGE ALUIZIO DA ANUNCIACAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTEVÃO BORGES NERYS contra decisão proferida pela i. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença o 0005050-13.2015.8.07.0001 ajuizado pelo ora agravante em desfavor de JORGE ALUÍZIO DA ANUNCIAÇÃO, indeferiu o pedido de apreensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação do executado. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora